Tribunal: TJDFT
Processo: 0704834-47.2021.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704834-47.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELOA DA SILVA CARNEIRO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A parte ré, Distrito Federal, opôs embargos de declaração (id 31446312). Determino o retorno dos autos à Secretaria da Segunda Turma Cível para que seja efetuada a correção no cadastro das partes, de forma que passe a constar como embargante o Distrito Federal e embargado o senhor Eloa da Silva Carneiro. Após o cumprimento desta determinação, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se sobre os embargos de declaração interpostos, no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília, 15 de dezembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator